Tribunal: TJDFT
Processo: 0717166-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717166-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORLANDO NOGUEIRA DE ASSIS REPRESENTANTE LEGAL: IVONE DE LIMA MONTEIRO DE ASSIS EMBARGADO: MAPFRE VIDA S/A, HUMANA SEGUROS PESSOAIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos (ID 33283793. Intimem-se os embargados para contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2022 18:23:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator